Tribunal: TJMT
Processo: 1002256-47.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002256-47.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Piso Salarial]
Relator:
DR.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), MARECI PINTO FUCKS - CPF: 453.988.870-68 (AGRAVANTE), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO -

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA NA FASE DE CONHECIMENTO – LIMITES DA COISA JULGADA – DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS -

NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – APURAÇÃO DO
QUANTUM
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Transitado em julgado o acórdão que constituiu o título executivo judicial não é mais possível a alteração de matéria já analisada na fase de conhecimento, tendo em vista a imutabilidade da coisa julgada e a segurança jurídica.

2.

Os pedidos em sede impugnação e a decisão agravada, considerando a fase dos autos, devem corresponder aos limites do título executivo judicial (coisa julgada).

3.

Hipótese dos autos em que constatada a divergência dos cálculos apresentados pelas partes envolvidas, faz-se necessária a realização de perícia contábil judicial para apuração do
quantum
devido no presente caso.

4.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
MARECI PINTO FUCKS
em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Querência que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0001116-56.2016.8.11.0080, julgou procedente a pretensão formulada em sede Impugnação apresentada pelo
MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA
, para o fim de definir a atualização do débito, conforme cálculo.

Em suas razões recursais (Id. 117906988 - Pág. 1 a 16), aduz que a carga horária a ser considerada é de 40 (quarenta) horas semanais e que agravado não contestou tal aspecto na ação de conhecimento, motivo por que a matéria está acobertada pelos efeitos da coisa julgada.

Aponta que diante da contradição dos cálculos apresentados, há a necessidade da realização de perícia contábil judicial para possibilitar uma análise imparcial da apuração dos valores, devendo conter os reflexos salariais sobre a diferença, ora não calculados pelo agravado.

Verbera que o magistrado deixou de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais.

Sustenta que deve ser expedido o Precatório ou Requisição de Pequeno Valor, quanto ao valor incontroverso dos autos.

Nesse delineamento, formula os seguintes pedidos:

“a) Reconheça a Revelia Parcial da agravada quanto a carga horária, nível e classe, para que seja considerada no cálculo do Cumprimento de Sentença, a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, e nível e classe consoantes Ação de Conhecimento, apresentados no Parecer Contábil; b) Reconheça o tempo mínimo de 1/3 (um terço) da jornada para atividades extraclasse, os quais foram indevidamente descumpridos pela agravada, além das 30 (trinta) horas semanais, totalizando em 40 (quarenta) horas semanais, em respeito a Verdade Real dos Fatos, de acordo com a Sentença e Acórdão proferidos; c) Seja a agravada condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais não foram fixados em fase de Cumprimento de Sentença pelo Juízo a quo, entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) calculados após julgamento da impugnação, sugerindo o percentual máximo, consoante artigo 85, §1º do NCPC, no caso de RPV, e artigo 85, §7º, do NCPC, no caso de Precatório, a serem calculados sobre o valor controverso, o qual é sobre R$57.028,54 (cinquenta e sete mil, vinte e oito reais e cinquenta e quatro centavos); d) Seja encaminhado os presentes Autos para Perito Contábil Judicial (Contadoria Judicial Especializada) dotado de imparcialidade, de confiança do Juízo, para apurar os valores devidos; e) Seja a agravada condenada ao pagamento de todos os reflexos salariais sobre a diferença salarial, os quais não foram calculados em sua impugnação; f) Liminarmente a expedição de precatório ou RPV da parte incontroversa, da exequente MARECI PINTO FUCKS, no valor de R$4.730,14 (quatro mil e setecentos e trinta reais e quatorze centavos), e de FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA, no valor de R$473,01 (quatrocentos e setenta e três reais e um centavos); g) Seja informado no Precatório ou RPV que se trata de crédito de natureza alimentar, haja vista que os valores executados se referem a diferenças salariais não pagas pelo ente público.”

Sem preparo, por ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça (Id. 117930477).

O d. Relator originário, Des. Márcio Vidal, não concedeu o efeito suspensivo.

Intimado, o agravado não apresentou a contraminuta (Id.

122606982).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação por ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 122987994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A parte agravante postulou o Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança n. 0001116-56.2016.811.0080, contra o Município de Querência, consistente na percepção das diferenças salariais referentes ao valor efetivamente pago pelo agravado e o valor do Piso Salarial Nacional dos Profissionais da Educação Básica, previsto na Lei Federal n. 11.738/2008.

O ente municipal, ora agravado, apresentou impugnação ao cumprimento, sendo acolhida pelo juízo
a quo
quanto ao cálculo de atualização do crédito apresentado, sob o argumento de constar excesso de execução na elaboração apresentada pela parte agravante.

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

As alegações se restringem, em síntese, aos seguintes aspectos, a saber: (i) que se deve considerar a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais e não 30 (trinta) horas semanais, uma vez que o Agravado não contestou essa carga horária na ação de conhecimento, estando a matéria acobertada pelos efeitos da revelia; (ii) falta de perícia contábil judicial para possibilitar uma análise imparcial dos valores a serem apurados; (iii) necessidade de conter os reflexos salariais sobre a diferença salarial não calculados pelo Agravado; (iv) ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais; (v) faz jus à expedição do Precatório ou Requisição de Pequeno Valor, relativa à parte incontroversa dos autos e à suspensão da decisão agravada.

Inicialmente, cumpre destacar que o exame do recurso se limitará ao acerto ou desacerto da decisão agravada, sendo defeso extrapolar o seu âmbito, sob pena de supressão de instância, o que será observado em cada pedido.

Pois bem. Vinga, em parte, a pretensão recursal.

Da manutenção de 40 horas semanais.
A respeito da carga horária, a decisão agravada assim registrou (Id. 117906994 - Pág. 3 a 4):

“(...) Com efeito, é cediço que o regime de trabalho dos profissionais da educação do Município de Querência é de 30 horas, conforme Lei Complementar Municipal n. 49/2011 vigente à época, e Lei Complementar Municipal n. 81/2015 em vigência.

De outro lado, não obstante a parte exequente não tenha especificado e apurado no pedido de cumprimento de sentença o alegado período superior de duração de sua jornada de trabalho (v.g. 40 horas semanas), que supostamente ultrapassaria as 30 horas semanais, de modo a incidir os juros e atualização monetária sobre carga horária superior à prevista na lei, consigno que a lógica dos raciocínios não encontra agasalho na sistemática da legislação que disciplina a matéria.

Na espécie, os professores são remunerados conforme a tabela de vencimento prevista no “Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos” e já se encontra inserido na carga horária específica para cada um desses professores o percentual destinado às atividades “extraclasse”, ou seja, a sua remuneração global para as 30 horas semanais já contém a remuneração específica para a “hora-atividade”, considerada esta como a atividade extraclasse definida em lei.

Nessa quadra, a jornada semanal do professor, que poderá ser de ‘
até 30 horas’
, não é aumentada com a realização de ‘horas/atividade extraclasse’ ou pela participação em reuniões pedagógicas.

Aliás, é o que prevê a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, como política educacional que visa à valorização da classe é a inclusão, dentro da jornada semanal do professor, de horas outras necessárias às atividades complementares realizadas fora da sala de aula e que, não significa atividades ‘extramuros’, pois, como se sabe, podem ser realizadas dentro da própria escola, desde que fora da sala de aula.

Ora, se o professor tem sua carga honorária semanal fixada em 30 horas e exerce suas atividades ‘intra e extra’ classe dentro destas 30 horas semanais, repisa-se, não há ‘plus’ remuneratório a ser reposto, embora possa haver alguma irregularidade no cumprimento das diretrizes traçadas pela legislação federal e municipal.

Com efeito, as atividades extraclasse não são exercidas além da jornada semanal remunerada do professor, mas dentro daquela jornada preestabelecida e para a qual o servidor já percebe a remuneração específica.

Inclusive, para a percepção de eventuais “plus”, por eventuais excessos de carga horária, tem-se que estes devem ser devidamente comprovados na fase de conhecimento ou em fase de liquidação, a fim de que se justifique a contraprestação pecuniária respectiva e específica, equivalente a horas extras e para que não prevaleça o princípio do enriquecimento sem causa em desfavor da administração pública, especialmente quando as horas extras realmente trabalhadas, consoante se observam dos contracheques colacionados nestes autos foram devidamente quitadas.

Contudo, na fase de conhecimento, foi dado parcial provimento ao recurso de apelação do Município, transitada em julgado em 30/7/2021 (Id. 117906993 – Pág. 97), cujo voto condutor foi no sentido de 40 (quarenta) horas semanais, inclusive com decote ao disposto na legislação municipal,
in verbis
:

“(...) O cerne da controvérsia recursal cinge-se ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional de magistério, bem como aos índices de correção monetária e juros moratórios incidentes sobre a condenação. Como menciona em sua inicial, a autora ‘quer na presente ação cobrar valores pendentes para o pagamento integral do Piso Nacional do Magistério aos professores da rede pública municipal de ensino, que não foram pagos corretamente pela ré, com regularização dos pagamentos de 23/05/2011 a 30/04/2015’.

Sem maiores delongas sobre a questão, é cediço que a Lei nº 11.738/2008, que dispõe sobre a remuneração dos Professores da Educação Básica, foi discutida na ADI nº 4.167-3/DF pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a constitucionalidade do diploma legal, restando pacificado o entendimento de que o ‘piso’ se refere ao vencimento básico do servidor. Colhe-se a seguinte ementa do julgamento, realizado em 27/04/2011, da ADI nº 4.167-3, in verbis:

[...]

Cumpre estabelecer também que no julgamento da medida cautelar na ADI nº 4.167/DF, o Pretório Excelso, em interpretação do art. 2º da Lei 11.738/2008, consignou que, até o julgamento final da ADIN, a referência ao piso salarial seria a remuneração e não o vencimento básico inicial da carreira.

Sobre o tema, Hely Lopes Meireles (Direito Administrativo. 43ª ed. São Paulo: Malheiros, 2018, p. 615), leciona que a ‘remuneração, dividida em vencimentos, que corresponde ao vencimento (no singular, como está claro no art. 329, §1º, da CF, quando fala em “fixação dos padrões de vencimento’) e às vantagens pessoais (que, como diz o mesmo art. 39, §1º, são os demais componentes do sistema remuneratório do servidor público titular de cargo público na Administração direta, autárquica e fundacional).

Em decorrência disso, frente à oposição de embargos de declaração na ADIN nº 4.167/DF, houve modulação dos efeitos da decisão proferida para considerar que o pagamento do piso salarial, com base no vencimento, é devido somente a partir da decisão definitiva da ação, qual seja, 27/04/2011.

Ora, como a referida lei foi declarada constitucional, por força do disposto do art. 2º da referida Lei nº 11.738/2008, o valor do piso reflete a jornada de trabalho de 40h (quarenta horas) semanais, sendo que, para o caso de jornada diferenciada, o valor paradigma deve ser calculado proporcionalmente, como se vê:

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§ 2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§ 3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

§ 4º Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.

§ 5º As disposições relativas ao piso salarial de que trata esta Lei serão aplicadas a todas as aposentadorias e pensões dos profissionais do magistério público da educação básica alcançadas pelo art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, e pela Emenda Constitucional no 47, de 5 de julho de 2005.

Dessa forma, a Lei Federal supracitada apenas garante ao professor o direito de receber o vencimento básico mínimo, além de estabelecer sua atualização anual, conforme estabelecido pelo art. 5º, que determina a atualização do piso anualmente, devendo, por conseguinte, ser observada pelas legislações de qualquer entidade federativa, com o devido pagamento do piso salarial a partir da data de 27/04/2011, conforme decisão do STF.

A Lei Federal nº. 11.738/2008, que dispõe sobre a remuneração dos Professores da Educação Básica, foi objeto da ADI nº. 4167-3/DF examinada pelo Supremo Tribunal Federal, o qual a declarou constitucional. Ocorre que, no julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido nos autos, o STF modulou os seus efeitos, declarando que o pagamento do piso, com base no vencimento, passaria a valer a partir do julgamento definitivo da ação, ou seja, 27 de abril de 2011.

Com efeito, como se vê da referida lei, o piso nacional deve ser aferido conforme a jornada de horas de trabalho de cada servidor, a teor das disposições previstas em lei municipal ou estadual.

Nesse norte, é também a tese do Superior Tribunal de Justiça, fixado em sede de julgamento de recurso repetitivo, que estabeleceu que “a Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais." (STJ, REsp n. 1426210/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23/11/2016).

No tocante aos valores do piso, conforme valores atualizados pelo MEC, tem-se a evolução da atualização referente à jornada de 40 (quarenta) horas semanais, bem como o valor proporcional para 30 (trinta) horas semanais, conforme tabela abaixo:

Ano

Valor 40 h

Valor 30h

2009

R$950,00

R$712,50

2010

R$1.024,02

R$768,02

2011

R$1.187,02

R$890,27

2012

R$1.451,00

R$1.088,25

2013

R$1.567,00

R$1.175,52

2014

R$1.697,00

R$1.272,75

2015

R$1.917,78

R$1.438,34

2016

R$2.135,64

R$1.601,73

Na espécie, hei por rever meu entendimento sobre a questão ao analisar a legislação Municipal do Município de Querência.

De fato, não há qualquer previsão legal quanto à observância do Piso Salarial Nacional ou mesmo menção à Lei nº 11.738/2008 na Lei Complementar nº 049/2011, razão pela qual somente a própria remuneração inicial deve seguir os ditames da legislação federal.

De outro lado, o Município de Querência elaborou novas legislações que tratam da carreira do Magistério, quais sejam, as Leis Complementares nº 73/2014 e 81/2015, nas quais há expressa previsão legal de revisão anual do sistema remuneratório e observância ao Piso Salarial Nacional, senão vejamos:

Lei Complementar nº 73/2014

Art. 44 O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação Básica é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, devendo ser revisto, obrigatoriamente, a cada 12 (doze) meses e de acordo com o Piso Salarial Profissional Nacional, observada a proporcionalidade da carga horária.

Lei Complementar nº 81/2015

Art. 44 O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação Básica é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, devendo ser revisto, obrigatoriamente, a cada 12 (doze) meses e de acordo com o Piso Salarial Profissional Nacional.

Parágrafo único. As funções de dedicação exclusiva perceberão complemento salarial para o exercício das referidas funções, conforme previsto nos parágrafos do artigo 40.

Diante desse cenário, como a professora é servidora efetiva com carga horária de 40 (quarenta) horas, conforme consta das fichas financeiras apresentadas na inicial – ids. 3173866 a 3173867
-. (sublinhado e negrito meu)

Da supracitada documentação, conclui-se que o subsídio mínimo referente às 40 horas semanais, sem levar em consideração as demais vantagens pessoais, perfaz R$ 1.776,73 em 2011, R$ 1.933,17 em 2012, R$ 2.126,48 em 2013 e R$ 2.834,09 em 2014.

Diante disso, em comparação com a tabela referente à atualização do Piso Nacional do Magistério, seja pela ótica de carga horária de 30 ou 40 horas semanais, observa-se que a professora recebeu vencimentos básicos em valores superiores àqueles previstos na Lei nº 11.738/2008, inexistindo, portanto, direito a reajuste ou a diferença de verbas pretéritas.

Em que pese alegar a apelada que deve repercutir o aumento também sobre os níveis e classes em também na progressão da carreira, não há referida previsão na supracitada legislação de 2011, razão pela qual pode incidir essa de maneira automática na evolução salarial até a elaboração da nova legislação em 2014.

Aliado a isso, é certo que nos termos da súmula vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, ‘não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’.

Assim, resta evidente que não há como o Poder Judiciário majorar os vencimentos dos professores, sob pena de interferir nas prerrogativas da Administração Pública, principalmente quando a parte autora sequer demonstra em sua planilha de cálculo que há defasagem no percentual de aumentos concedidos pelo Município comparado aos reajustes concedidos pelo MEC no piso salarial para os anos de 2011 até setembro/2014.

[...]

De outro lado, como há previsão na legislação municipal de 2014, todo o sistema remuneratório, ou seja, até mesmo as classes e níveis mais elevados da carreira serão reajustados conforme piso salarial nacional.

Logo, com a elaboração da Lei Complementar nº 73/2014, a partir da vigência em 17/09/2014, conforme previsão do art. 76, há necessidade de observância ao Piso Salarial Nacional.

Ademais, o próprio Município de Querência, em contestação, admite que no Piso Salarial Profissional Nacional não foi de fato implantado por não receber o repasse da complementação do FUNDEB, tendo dificuldades com a imposição da Lei de Responsabilidade Fiscal por impossibilidade de recursos.

Quanto à alegada ausência de dotação orçamentária para cumprimento da referida obrigação, haja vista que os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal não são aptos para justificar o descumprimento dos direitos subjetivos do servidor público.

Não bastasse isso, o próprio art. 3º, da Lei nº 11.738/2008 concedeu prazo suficiente e uma progressão gradativa e proporcional na integralização do valor à remuneração dos profissionais, cabendo aos entes públicos se organizar adequadamente.

[...]

Ante o exposto,
conheço dos recursos e: a. dou parcial provimento ao recurso do Município de Querência para afastar o pagamento das diferenças salariais relativas ao piso salarial nacional entre 2011 a setembro/2014. b. dou provimento ao recurso da servidora para fixar os índices de correção e juros de mora estabelecidos pelo tema 905 do STJ – tese 3.1

É como voto.”

Nesse prisma, transitado em julgado o acórdão que constituiu o título executivo judicial, não se pode mais alterá-lo, em decorrência da imutabilidade da coisa julgada e segurança jurídica.

Assim delineou o Supremo Tribunal Federal. Veja-se:

[...] COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL – INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA – EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS – VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA” – “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT ” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. [...] A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação [...]. O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito. [...]. (STF, RE 589513/RS, Tribunal Pleno, relator Ministro Celso de Mello, DJe 13/08/2015).

Não é o caso de revelia, mas sim, efetivamente, do instituto da coisa julgada, sendo que a matéria tratada em sede de impugnação já foi devidamente enfrentada e delimitada quando do acórdão.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. NULIDADE DA FIANÇA. COISA JULGADA E EFICÁCIA PRECLUSIVA INSUPERÁVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCIDENTES EX LEGE. DEVEDOR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O propósito recursal consiste em definir: i) a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional; ii) a higidez da garantia fidejussória de locação, em virtude de ausência de vênia conjugal em aditivo de prorrogação; e iii) a exigibilidade dos honorários do art. 523, § 1º, do CPC/2015 quando o devedor for beneficiário da gratuidade de justiça.

2. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

3. As matérias de defesa deduzidas ou dedutíveis na fase de conhecimento ficam albergadas pela autoridade da imutabilidade e indiscutibilidade caracterizadoras da coisa julgada e sua eficácia preclusiva, nos termos do art. 508 do CPC/2015 (correspondente ao art. 474 do CPC/1973), ainda que porventura de caráter cogente, sendo insuscetíveis de discussão em sede de cumprimento de sentença, tal como a nulidade da fiança por ausência de vênia conjugal.

4. A obrigação de pagamento dos honorários advocatícios do art. 523, § 1º, do CPC/2015 - de caráter sucumbencial - encontra-se sob condição suspensiva de exigibilidade quando o devedor for beneficiário da gratuidade de justiça, razão pela qual, embora efetivamente devida pelo executado (o que afasta, inclusive, eventual alegação de excesso de execução), não enseja a expropriação de bens do devedor enquanto subsistir a situação econômico-financeira que amparou a concessão da gratuidade.

5. Consoante interpretação que se faz do disposto no art. 98, § 3º, do CPC/2015, essa condição suspensiva limita-se ao prazo de 5 (cinco) anos (findo o qual a obrigação se extingue), contados a partir do momento em que se tornar certa a obrigação de pagamento da verba honorária, que, em cumprimento de sentença, ocorre com o advento do termo final do prazo de pagamento voluntário (art. 523, caput, do CPC/2015), ou com a preclusão da decisão que rejeitar ou acolher, no todo ou em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença.

6. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.990.562/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 14/9/2022.)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. EXCESSO À EXECUÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. 1 - Resta caracterizada ofensa à coisa julgada quando a sentença proferida em sede de execução acolhe pretensão contrária a provimento definitivo que apreciou o cumprimento da obrigação de fazer, além de desbordar do que fora decidido no processo de conhecimento. 2 - Recurso provido. (REsp n. 743.482/BA, relator Ministro Paulo Gallotti, Sexta Turma, julgado em 6/12/2005, DJ de 20/2/2006, p. 381.)

Sem distinção, neste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO – ESTRITA OBEDIÊNCIA AO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO - PREVALÊNCIA DA TEORIA “PACTA SUNT SERVANDA” COMO REGRA GERAL DE INTERPRETAÇÃO DOS CONTRATOS, QUE INADMITE RELATIVIZAÇÃO NO CASO EM PAUTA - COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

O cumprimento de sentença deve seguir estritamente o título judicial exequendo, pois nele se delimitam as matérias a serem executadas e sua forma, sob pena de causar insegurança jurídica às partes envolvidas, por alteração da coisa julgada.

Aduzindo a parte Exequente a ausência de pagamento da parcela, incumbe à parte executada o ônus de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC).

A cláusula 4.1 dos contratos estabeleceu que a multa seria calculada sobre a capacidade de lotação média anual, ou seja, a capacidade estática de cada fazenda, e não apenas da média do período de aviso prévio, como defende a agravante. Lado outro, no acórdão integrante do título judicial exequendo constou claramente este entendimento.

Destarte, agiu com acerto o magistrado a quo, não merecendo prosperar as razões invocadas pelo agravante, visto que deve
o cumprimento da sentença ocorrer nos estritos limites do título executivo judicial, sendo vedada qualquer interpretação que modifique as balizas do que foi decidido no julgado
.

(TJMT, N.U 1003399-71.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – DESISTÊNCIA DA AÇÃO - HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CABIMENTO – ART. 90 DO CPC – REDUÇÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

De acordo com o art. 90 do Código de Processo Civil (CPC), a parte desistente deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios.

Considerando o trânsito em julgado da sentença que fixou os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, não se admite a rediscussão, porque abrangida pelo instituto da coisa julgada material.

(N.U 1025709-42.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)

Assim, se na fase de conhecimento foi reconhecida a carga de 40 (quarenta) horas semanais, inviável no cumprimento de sentença a tomada de 30 (trinta) horas, motivo por que compete alteração.

Da remessa à perícia contábil
. Diante da divergência constante nos cálculos apresentados pelas partes, e o pedido da parte agravante, assiste razão quanto à necessidade de dirimir a questão a fim de concluir o exato valor.

A respeito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – TAC – DECISÃO QUE HOMOLOGOU CÁLCULO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO PARCIAL DAS OBRIGAÇÕES – DIVERGÊNCIA DAS PARTES – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO PELO COLEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - O art. 783 do CPC preleciona que a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. Assim, se os cálculos apresentados para a execução da multa referente ao descumprimento de TAC foram homologados com divergência, hão de ser submetidos à perícia contábil, para não comprometer a exigibilidade da dívida.

2 – Verificando-se que o objeto do recurso de agravo de instrumento é a insurgência do agravante sobre o valor da dívida a ser executada, em havendo razoabilidade nos argumentos, cabe tornar sem efeito a decisão homologatória, mas para que sejam submetidos os cálculos à perícia contábil. Não cabe ao Colegiado homologar o cálculo apresentado pelo agravante, porquanto a competência para tanto é do Juízo do feito, após a devida perícia técnica.

(TJMT, N.U 1000978-79.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022)

Reflexos das diferenças salariais.
Quanto aos reflexos salariais, a matéria não foi debatida na decisão agravada, o que impede seu conhecimento nesta instância, como se disse. Ademais, diante da divergência dos cálculos, a questão imbrica no tópico anterior.

Expedição de precatório.

A parte requer a expedição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor, relativa ao valor incontroverso dos autos, compartilho do mesmo entendimento exposto pelo Relator originário na apreciação da análise do efeito suspensivo (Id. 118286989 - Pág. 10), no sentido de que o requerimento deve ser formulado diretamente no juízo
a quo
, como consignou a decisão agravada (Id. 117906994 - Pág. 6)
:

“(...)

Sendo assim, de rigor a expedição da RPV ou precatório
para pagamento da parte incontroversa dos valores
em caso de interposição de eventual recurso em face desta decisão.

(...)

Em caso de trânsito em julgado desta decisão, expeça-se o respectivo ofício requisitório, conforme o caso (RPV ou precatório), nos termos da fundamentação.

Em caso de trânsito em julgado desta decisão, expeça-se o respectivo ofício requisitório, conforme o caso (RPV ou precatório), nos termos da fundamentação.

Faculte-se à parte exequente a renúncia parcial do crédito precatório até o limite do RPV.

Requisite-se o pagamento (RPV ou precatório), eventualmente em separado (parte e patrono) se acaso requerido.”

Aliás, sequer houve negativa do juízo primevo a fim de justificar a pretensão.

Honorários advocatícios.

De fato, o Código de Processo Civil, em seu artigo 85, § 7º, estabelece que “
Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada
”.

Contudo, considerando que há necessidade de perícia contábil, a questão deverá aguardar tal resolução, até mesmo porque é devida a verba honorária em favor do impugnante nos casos de acolhimento parcialmente:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – ACOLHIMENTO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – ARTIGO 85, § 3o, INCISO II, DO CPC – PROVIMENTO PARCIAL.

O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que o acolhimento, no todo ou em parte, da impugnação ao cumprimento de sentença, implica o arbitramento de honorários advocatícios em favor da parte impugnante.

Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o proveito econômico obtido (art. 85, § 3o, II, do CPC).

(N.U 0013651-93.2012.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020)

Assim, diante da reforma da decisão, o capítulo da verba honorária resta prejudicado.

Em face do exposto,
CONHEÇO, EM PARTE,
do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão no sentido de determinar a apreciação do título executivo judicial na carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, em conformidade com a decisão transitada em julgado, bem como o
quantum
seja apreciado mediante perícia contábil ante a divergência apresentada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022